Tribunal: TJDFT
Processo: 0745877-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745877-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NELSON ADAO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (réu), em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por atualização de conta PASEP, ajuizada por NELSON ADAO FILHO, rejeitou a impugnação aos honorários periciais apresentada pelo agravante (ID 251036072 na origem). Em suas razões recursais (ID 77506624), afirma que a ação originária visa à atualização de conta vinculada ao PASEP e que foi nomeado perito contábil, o qual apresentou proposta de honorários no valor de R$ 6.579,34. O banco impugnou o valor, mas a impugnação foi rejeitada. Pontua que os honorários fixados são manifestamente excessivos, considerando a natureza da demanda e a simplicidade da perícia, que se limita a cálculos de correção monetária e juros. Ressalta que não há diligências complexas ou necessidade de metodologia especializada. Assevera que o valor arbitrado destoa do princípio da razoabilidade e ultrapassa a média regional para perícias contábeis simples, contrariando o artigo 95, § 3o, Código de Processo Civil. Verbera que há precedentes em que perícias semelhantes foram realizadas por valores significativamente inferiores, citando o processo no 0702715-47.2020.8.07.0019, em que os honorários foram fixados em R$ 1.200,00. Pontua que o valor requerido pelo perito neste caso é cinco vezes superior ao usualmente arbitrado em demandas idênticas, o que impõe ônus excessivo à parte e pode inviabilizar o prosseguimento do feito, em afronta ao princípio do acesso à justiça. Em cautelar, requer a concessão de efeito suspensivo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, Código de Processo Civil, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano. No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão agravada, com reconhecimento da excessividade dos honorários periciais e fixação de novo valor proporcional e razoável, ou a nomeação de perito diverso que apresente proposta adequada. Ausente preparo, o despacho de ID 77574389 intimou o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Recolhida a dobra (ID 77654989). É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou a suspensão do feito em decisão posterior ao ato recorrido. Transcrevo, in verbis: “Cuida-se de ação de revisão PASEP proposta por NELSON ADAO FILHO em face do BANCO DO BRASIL S.A., partes qualificadas. Foi noticiada nos autos a interposição de AGI 0745877-76.2025.8.07.0000 (ID 253986672). Aguarde-se o julgamento definitivo do recurso interposto” (ID 254193941 na origem). Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede o andamento dos autos. Patente que o processo ficará aguardando o julgamento do presente agravo. Nesse contexto, a questão pode aguardar o pronunciamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora